Tribunal: CARF
Processo: 15467.720480/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720480/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
LOBECK AUTOMACAO EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público,
cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
CONFISCO
A vedação constitucional de se utilizar tributo com efeito de confisco, além de
ser dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir
a determinação legal, revela seu direcionamento ao tributo, não à multa
aplicada como penalidade pecuniária.
ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência material para apreciar
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Cumpridos os requisitos previstos na legislação de regência da matéria, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse ilidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoashihara Arcângelo Zanin,
que votavam pela nulidade do Ato Declaratório de Exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720480/2014-22
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 98 a 111) interposto contra o Acórdão no 09-
059.929, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG (fls. 84 a 93), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2011
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público,
cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
CONFISCO
A vedação constitucional de se utilizar tributo com efeito de confisco, além de
ser dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir
a determinação legal, revela seu direcionamento ao tributo, não à multa
aplicada como penalidade pecuniária.
ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência material para apreciar
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Cumpridos os requisitos previstos na legislação de regência da matéria, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse ilidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata-se do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 137, de 18/09/2014, fls. 21-
22, pelo qual a contribuinte foi excluída do Simples Nacional (SN):
"em virtude de ter oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de documentos a que está obrigada [...]; não ter
escriturado o livro-caixa [...]; e também por ter sido constatado que durante os anos-
calendário de 2011 e 2012 o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de
ingressos de recursos no mesmo período [...]"
A manifestação de inconformidade pode ser assim resumida:
- o Termo de Intimação Fiscal - TIF 04, fls. 23-24, intimando-a a apresentar
contrato social e alterações, escrita contábil e folhas de pagamento de todos os
segurados daquele período, foi lavrado em 17/09/2014, um dia antes do ADE;
- apresentou a documentação ali solicitada, portanto, não há justificativa para
enquadramento no suposto embaraço à fiscalização;
- embora intimada anteriormente, conforme consta naquele TIF, requereu
prorrogação do prazo para apresentação da documentação, comprovando a ilegalidade
do ato de exclusão;
- foi irregular e inconstitucional a investigação que culminou com a exclusão
retroativa dos quadros do Simples Nacional, dado sem ordem judicial;
- para embasar a exclusão, o fisco valeu-se de acesso irregular e inconstitucional
às contas da impugnante, "verificando, assim supostamente que esta teria ultrapassado
os limites atinente à receita bruta auferida por cada ano-calendário, prevista no art. 3o
da Lei Complementar 123/2006";
- a quebra de sigilo de dados bancários é prerrogativa do Poder Judiciário, não
da Receita Federal;
- todo o processo investigativo torna-se nulo;
- é pacífico posicionamento do STJ que o ADE só gera efeitos a partir da sua
edição;
- a exclusão com efeito retroativo fere direito adquirido, pois opera desde 2011,
sem receber qualquer notificação da Receita Federal acerca de exclusão SN;
- tal exclusão fere ainda a garantia constitucional da vedação ao confisco;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

- o ADE é ato expedido por Delegado da Receita Federal, submetido ao crivo
do art. 103, I, do CTN.
Em razão da constatação (fl. 29) de que a procuração passiva não foi assinada
por quem representa ativa e passivamente a contribuinte, foi ela intimada a regularizar
sua representação.
Às fls. 36-37, nova manifestação de inconformidade, na qual, em síntese, é
esclarecido que, quando da apresentação da primeira manifestação, foi cometido erro
material ao fazê-lo em nome da LOBECK AUTOMAÇÃO LTDA, de modo que o
correto é em nome de LOBECK AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., conforme os
documentos de fls. 12-21, sendo reiterados todos os termos da manifestação de
inconformidade inicial. "

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Impugnação, a
ora Recorrente apresentou o recurso sob análise com base na mesmas alegações já aventadas em
primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme consta do ADE de fls. 21 e 22 a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional com efeitos retroativos com base em 3 infrações:
1- Ter oferecido embaraço à fiscalização (art. 29, II, da LC 123/06);
2- Não ter escriturado livro-caixa (art. 29, VIII, da LC 123/06); e
3- Ter sido constatado que as despesas pagas no período superaram em mais de
20% os ingressos de recursos no mesmo período (art. 29, IX, da LC 123/06).

Alega a Recorrente que o referido ADE foi lavrado no dia 18/09/2014, apenas um
dia depois de ter recebido o Termo de Intimação Fiscal – TIF 04, em 17/09/2017, o qual alega ter
atendido.
Aduz também que os teria pedido prorrogação de prazo para atendimento dos
Termos de Intimação Fiscal anteriores, portanto, não poderia o Fiscal ter considerado que a
mesma causou embaraços à fiscalização.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

A análise do TIF 04 não corrobora as afirmações da Recorrente. Vejamos:

Do conteúdo da Intimação Fiscal acima extrai-se que a Interessada foi intimada a
primeira vez em 06/12/2013, tendo agendado horário para entrega dos documentos em
07/01/2014, não tendo comparecido e não tendo apresentado qualquer justificativa.
Ainda, tem-se que apenas na segunda Intimação Fiscal houve pedido de
prorrogação de prazo que, mesmo tendo sido deferido, transcorreu sem resposta por parte da
Fiscalizada.
Igualmente a terceira Intimação não surtiu efeitos.
Por fim, tem-se que a Recorrente veio a se manifestar apenas nesta última, porém
de forma incompleta. Note-se que a TIF-04 acima colacionada solicita três documentos: Contrato
Social, Escrituração Contábil e Folhas de Pagamento de todos os segurados.
Conforme se extraí da resposta apresentada pela Interessa às fls. 25, apenas o
Contrato Social e as Folhas de Pagamento foram apresentadas, deixando de atender a
fiscalização quanto a Escrituração Contábil. Colaciono:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

Desta sorte, pode-se concluir que a Recorrente incorreu nas infrações do art. 29,
incisos II e VIII, da LC 123/03, conforme apurado pelo fisco.
Quanto a infração do inciso IX do dispositivo supracitado, esta foi apurada com
base nas informações bancárias solicitadas pela Autoridade Fiscal, porém, devidamente
lastreadas na necessidade advinda da falta de escrituração e cooperação da Recorrente, conforme
se demonstrou.
Assim, restam evidenciados todos os fatos que motivaram a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Ainda, a Interessada reprisa diversas alegações de direito já feitas em primeira
instância, tais como preliminares de inconstitucionalidade, ilegalidade do procedimento, direito
adquirido ao Simples Nacional, etc.
Contudo, já tendo sido estabelecidas razões suficientes para a manutenção da
exclusão, bem como tendo a decisão de piso eficazmente refutado cada um destes argumentos,
ponto a ponto, peço vênia para me utilizar do disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por
concordar com seu teor, adotar as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida. Para
tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
" (...)
1) PRELIMINARES
1.1) INCONSTITUCIONALIDADE
Tal questão não encontra supedâneo no âmbito do Decreto no 70.235/1972,
que rege o processo administrativo fiscal, sendo defeso a este colegiado dizê-la por
falta de competência material em face do Regimento Interno da RFB.
(...)
Por oportuno, essa preliminar foi enfrentada pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF e objeto de sua Súmula no 2, que assim dispôs:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Concernente à alegação passiva sobre o confisco, ressalte-se que o princípio
insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição, não se aplica à espécie, porque o
princípio da vedação do confisco é afeta a "utilizar tributo com efeito de confisco",
matéria estranha à exclusão de ofício do Simples Nacional.
1.2) ILEGALIDADE
A este colegiado compete dizer da correta aplicação da lei, não julgá-la, até
porque está sujeito ainda em razão do princípio da legalidade ínsito na Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, notadamente no artigo 2o, inciso I:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...].”
Em que pesem as linhas de defesa sobre vícios de ilegalidade, essa questão
está fora de debate no âmbito do processo administrativo fiscal.
O foro adequado para tanto encontra-se no Poder Judiciário em razão dos
termos do artigo 92 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.
Mister ainda se reportar ao artigo 233 da Portaria/MF n° 203, de 2012, que
aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
dizer que nele não foi conferida a esse órgão julgador tal competência em razão da
matéria.
Ainda nesse sentido, o disposto no art. 18 da Portaria RFB no 10.875, de
2007:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua
execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos
tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
1.3) NULIDADE
Não foram materializadas as hipóteses que suscitassem a nulidade da
exclusão de ofício, previstas nos incisos do artigo 12 do Decreto no 7.574/2011 que
também dispôs sobre o processo administrativo fiscal. Além daquelas hipóteses,
não ocorridas no caso concreto, possíveis irregularidades, incorreções e omissões,
diferentes das referidas no artigo 12 - também não ocorridas - não importariam em
nulidade.
1.3.1) QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO (reclamada como nulidade)
O art. 59 do Decreto no 7.574/2011 assim dispôs:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, §
6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25):
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Saliente-se que as requisições de informações sobre movimentação
financeiras são instrumentos internos de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais no âmbito da RFB, que visou à busca da verdade material
dos fatos, sendo legal a obtenção dos extratos bancários diretamente das
instituições financeiras, independentemente de autorização judicial.
De relevo, a Lei Complementar 105, de 2.001, revogou o art. 38 da Lei n°
4.595, de 1964, sobre o qual havia jurisprudência anterior no sentido de que
somente com suporte em autorização judicial a administração tributária poderia
acessar informações bancárias e estabeleceu procedimentos administrativos
pertinentes a requisição, acesso e uso de tais informações, pela RFB, a par de
ordem judicial.
No seio do CARF, a jurisprudência é tranquila neste aspecto, senão vejamos
as ementas abaixo:
Acórdão 10195.488, sessão de 27 de abril de 2006:
SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. É lícito ao Fisco requisitar dados bancários,
sem autorização judicial (art. 6o da Lei Complementar 105/2001).
Acórdão 10323.632, sessão de 17 de dezembro de 2008:
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n°. 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A teor do que dispõe o
art. 144, § 1° do Código Tributário Nacional, as leis tributárias procedimentais
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

ou formais têm aplicação imediata, ao passo que as leis de natureza material só
alcançam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência. Norma que permite a
utilização de informações bancárias para fins de apuração e constituição de
crédito tributário, por envergar natureza procedimental, tem aplicação imediata,
alcançando mesmo fatos pretéritos.
Acórdão 10517.212, sessão de 17 de setembro de 2008:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA SIGILO BANCÁRIO E
SIGILO FISCAL.
Desatendidas as intimações e reintimações da fiscalização para apresentação
dos extratos de movimentação bancário do contribuinte, podem esses ser diretamente
requisitados à instituição Financeira, sem que isto implique em quebra de sigilo
bancário, nos termo da Lei complementar n°. 105/2001. As informações albergadas
pelo sigilo bancário objeto de fiscalização sujeitamse, igualmente, ao sigilo fiscal.
Acórdão CSRF/0400.456, sessão de 13 de dezembro de 2006:
SIGILO BANCÁRIO - Os agentes do Físico podem ter acesso a informações
sobre a movimentação financeira dos contribuintes sem que isso se constitua violação
do sigilo bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista em lei.
A colocar par de cal nesta preliminar a desfavor da contribuinte, tem-se que,
nos autos do RE 601314 RG/SP, o tribunal pleno do STF, em recente sessão de
24/02/2016, assim julgou o mérito do tema, com repercussão geral:
"Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando
o tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou,
quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente,
justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 24.02.2016."
2) MÉRITO
Como se vê, três foram as razões da exclusão de ofício do Simples Nacional.
Relativamente à primeira, embora o documento de fl. 25 sugira que a
contribuinte tenha apresentado as folhas de pagamento de todos os segurados, o
contrato social e suas alterações, objetos do TIF 04, recepcionados em 01/10/2014,
não constam no rol dos documentos apresentados sua escrituração contábil,
também objeto daquele termo.
Saliente-se que, naquele TIF 04 é circunstanciado que:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

"[...] o contribuinte foi intimado anteriormente através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, com ciência por via postal em 06/12/2013 e vencimento
do prazo concedido em 18/12/2013, para apresentação dos elementos discriminados
no presente termo. Registramos ainda que foi agendada a entrega dos elementos
solicitados para o dia 07/01/2014, através de contato telefônico com o responsável
pela contabilidade [...] e o contribuinte não compareceu, deixando de apresentar
qualquer justificativa. O contribuinte foi intimado ainda através dos Termos de
Intimação Fiscal - TIF 01, 02 e 03 e até a presente data não se manifestou.")
No corpo daquele TIF consta ainda que:
"Ressalto que esta é a quarta intimação para apresentação dos referidos
documentos e que a empresa solicitou em 28/04/2014 a prorrogação de prazo
concedido no TIF 02 por 08 dias"
Em reforço da veracidade de que a contribuinte não apresentou a citada
escrituração, tem-se que, no TIF 05 (fls. 69-71 dos autos do processo
18470.727736/2014-61)
-
referido
no
ADE
e apensado
ao
processo
18470.729617/2014-43 relativo a auto de infração de débitos previdenciários
DEBCAD - mudando o que deve ser mudado, é reclamada a mesma escrituração.
Dados tais fatos, não há que se concluir, como advogado pela contribuinte,
que não há justificativa para enquadramento no suposto embaraço à fiscalização de
que tratou o inciso II do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, uma das razões
da exclusão de ofício.
Também não merece reparos a exclusão em face da não escrituração do livro
Caixa, com espeque no inciso VIII do art. 29 da mesma lei, tendo em vista, como
dito acima, que a escrituração reiteradamente reclamada e, por último, no TIF 04,
não foi apresentada.
Do mesmo modo, procede a exclusão de ofício em razão de que, nos anos
calendário 2011 e 2012, o valor das despesas pagas superou em 20% (vinte por
cento) o valor dos ingressos de recursos no mesmo período, consoante o disposto
no inciso IX daquele artigo 29.
Senão vejamos tais dispositivos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...];
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio
ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade;
Em que pese o atual trâmite daqueles processos, sem julgamento de mérito,
ainda que a contribuinte tenha levantado questão a respeito, não compreendo
devido sobrestar o julgamento do presente processo para aguardar o julgamento
daquele de no 18470.729617/2014-43, relativo a auto de infração de débitos
previdenciários DEBCAD.
Ademais, no ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para que
este, nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo
de decisão definitiva de outro processo em andamento.
Ocorre que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até
sua decisão final, não podendo a autoridade executiva sobrestar o julgamento na
inexistência de impeditivo legal.
No mais, não restou provado que a contribuinte tenha figurado em um dos
polos de possível ação ajuizada no STJ, de sorte que, em decorrência, possíveis
decisões no âmbito daquele juízo não vinculam este órgão julgador.
Por fim, o Ato Declaratório Executivo não é ato submetido ao crivo do art.
103, I, do CTN, como esposado pela contribuinte, vez que aquele inciso faz
remissão aos "atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data
da sua publicação", os quais têm natureza administrativa, distinta da natureza
executiva do referido ADE.

(...)"
Assim, com base nos argumentos supra colacionados, inclusive os provenientes da
DRJ de origem, entendo que os argumentos esposados pela Recorrente não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.
Desta forma, VOTO por REJEITAR a preliminar de NULIDADE e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira
instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720480/2014-22

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital